Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602946-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
24/05/2024
Número: 0602946-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOÃO BATISTA COELHO DE
SOUZA FURLAN - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA
FURLAN DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43874270
23/05/2024
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.397

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602946-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA E OS DADOS
CONSTANTES DO EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO CONTA
DO PARTIDO. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
IRREGULARIDADES QUE, SOMADAS, ATINGEM PERCENTUAL
RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A existência de divergências entre as informações contidas na prestação
de contas e a movimentação financeira verificada nos extratos eletrônicos
configura vício meramente formal quando, da documentação acostada pelo
candidato, é possível verificar que a divergência decorre de equívoco ou
esquecimento do lançamento da despesa no SPCE.

2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
Num. 43874270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

transparência. Precedentes desta Corte.

3. O lançamento posterior das despesas detectadas em processo de
circularização como despesas contratadas e não pagas e, por
consequência, sobras de campanha é manobra contábil não admitida
quando inexistente documento que lhe dê lastro.

4. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo,
a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

6. As diferenças entre os valores contratados junto às provedoras de
conteúdo e os efetivamente utilizados com o impulsionamento devem ser
transferidas ao Tesouro Nacional, caso tenham sido pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou ao partido político,
caso tenham sido pagos com recursos do Fundo Partidário ou com outros
recursos. Art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

7. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

8. A ausência da apresentação de documentos fiscais aptos a comprovar os
gastos eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a
devolução dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
referida Resolução.

9. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

10. Indícios relativos à ausência de capacidade operacional de
fornecedores, obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, não indicam, a priori e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas.

11. Documentos apresentados extemporaneamente pelo candidato não são
aptos a afastar a irregularidade apontada no parecer técnico, contudo
devem ser considerados para fins de afastar ou mitigar eventual
determinação de devolução de valores.

12. Irregularidades que somam R$78.527,27 e representam 13,42% do total
da movimentação de campanha, circunstância que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das
Num. 43874270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

contas.

13. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional e ao órgão partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 22/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOÃO
BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo
UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43446558).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em
virtude de diversas irregularidades (id. 43642442).

O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora no id.
43655014 e seguintes e manifestação no id. 43655168.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43784170).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43792303).

Verificado que o parecer conclusivo apontou irregularidade que não constava
do relatório de diligências, oportunizou-se ao candidato apresentar nova manifestação,
especificamente quanto ao item 12 do parecer conclusivo (id. 43793616).

O candidato manifestou-se nos id. 43797186 e 43797470 e juntou
documentos nos ids. 43797187 e seguintes e ids. 43797471 e seguintes, pugnando pela
dilação de prazo em três dias e defendendo outras irregularidades apontadas no parecer
conclusivo.

O pedido de dilação de prazo foi indeferido no despacho id. 43797510,
considerando que tanto a documentação anexada aos autos quanto a diligência cujo
prazo pretendia estender não se referem ao item do parecer conclusivo objeto da
intimação.
Num. 43874270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
584.833,69 de receitas, sendo R$ 402.000,00 de recursos provenientes do Fundo Partidário; R$
108.000,00 de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; R$
15.660,66 provenientes de recursos próprios e de pessoas físicas; e R$ 59.173,03 de recursos
estimáveis em dinheiro, recebidos tanto de pessoas físicas quanto do Diretório Estadual do
partido União Brasil.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 13.783 votos, classificando-se como 6º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e nos extratos eletrônicos (itens 3.2 "a" e 3.2 "b");

II) Omissão de gastos com impulsionamento de conteúdo (itens 6.4 "a", 6.4 "d" e
6.4 "e");

III) Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos públicos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (itens 7
"b" e 8 "b");

IV) Dívidas de campanha (item 12);

V) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 13.2).

Além das irregularidades supra informadas, consta, ainda, no parecer técnico (id.
43784170), indícios de ausência de capacidade operacional de fornecedores para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado (item 14).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos apontamentos,
Num. 43874270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na regularidade das contas:

I) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e nos
extratos eletrônicos

O setor técnico apontou que foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes nos
extratos eletrônicos e na base de dados da Justiça Eleitoral.

Foram identificadas duas transferências realizadas via pix, uma no valor de
R$136,60, em favor de QL Transportes Ltda. e outra no valor de R$12.500,00, em favor de Status
Distribuição de Material Publicitário Ltda. A realização de despesas foi corroborada notas fiscais
eletrônicas n.º 221834 e n.º 11002, emitidas pelos referidos fornecedores, contudo as despesas
não foram lançadas no SCPE.

O candidato justificou a irregularidade no id. 43797470, informando o que "em
diligência realizada por esse PRESTADOR junto ao FORNECEDOR STATUS DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA, vislumbrou-se erro material na prestação de contas
retificadora, na qual não se carreou aos autos a Nota Fiscal n. 1.064 (em anexo), referente ao
pagamento de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), realizado no dia 03 de outubro de
2022."

Realizados os necessários exames, o setor técnico verificou que a despeito dos
esclarecimentos e da posterior juntada das notas fiscais nos ids. 43797471 e 43797187, as
despesas não foram registradas no SPCE quando da apresentação da prestação de contas
retificadora, o que gerou a indicação de sobras de recursos do Fundo Partidário.

Conclui-se que, apesar do candidato ter esclarecido e comprovado a realização
das despesas, não houve correção da falha formal, subsistindo, nesse aspecto, a ressalva
apontada no parecer técnico.

II - Omissão de despesas

O setor técnico apontou que foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que indica
violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

Num. 43874270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

g) receitas e despesas, especificadas;

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de omissão
de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
a candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

Num. 43874270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso em apreço, após as manifestações do candidato e a apresentação da
prestação de contas retificadora, o parecer técnico indicou que das despesas identificadas no
procedimento de circularização, quatro remanesceram sem explicação: nota fiscal nº 23.246 de
Piero Comércio e Confecção de Artigos do Vestuário Ltda., nota fiscal nº 821386, de Auto Posto
Patmos Ltda., nota fiscal nº 821387, de Auto Posto Patmos Ltda. e nota fiscal nº 14651, de
Num. 43874270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

Copiadora Gabardo Ltda.

Em relação à primeira despesa apontada, verifica-se o Demonstrativo de
Despesas Efetuadas (id. 43655886), que o candidato declarou quatro despesas com o fornecedor
Piero Comércio e Confecção de Artigos do Vestuário Ltda., comprovando-as por meio da juntada
das notas fiscais nº 23.172, 23.266, 23.267 e 23.384 (ids. 43656011, 43655971 e 43655975).

Nada foi dito ou apresentado acerca da nota fiscal nº 23.246, no valor de R$
1.027,00, cuja existência foi informada pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral.

Estando a referida nota válida e ativa e tendo sido emitida em nome do prestador
de contas, com a vinculação do CNPJ de campanha, presume-se a existência da despesa
subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Caberia ao candidato esclarecer a situação e apresentar prova desconstitutiva
capaz de demonstrar a inexistência da relação jurídica representada nos documentos, o que
poderia ter sido feito pela juntada aos autos de comprovante de cancelamento ou de retificação
da nota fiscal.

Não havendo manifestação quanto ao ponto, imperioso o reconhecimento da
irregularidade.

Já em relação às demais despesas identificadas, com os fornecedores Auto
Posto Patmos Ltda. (R$ 200,00) e Copiadora Gabardo Ltda. (R$ 17,00), o candidato as lançou,
quando da apresentação da prestação de contas retificadora, no Demonstrativo de Despesas
Efetuadas e Não Pagas (id. 43655885), o que implicaria em sua caracterização como dívida de
campanha, tal como apontado no item 12 do parecer conclusivo.

Entretanto, o candidato não apresentou nenhum dos documentos exigidos no art.
33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, que trata da regularização da dívida de campanha, o
que conduz à inevitável conclusão de que tal lançamento visou unicamente mascarar o uso de
recursos não contabilizados para pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em
verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações de
serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal. Não havendo qualquer prova de que foi
acordado o adimplemento futuro, não é possível admitir-se o procedimento adotado pelo
candidato.

Frise-se que o candidato não apresentou justificativa para a suposta dívida não
ter sido lançada na prestação de contas final, tampouco documento que comprove que o
pagamento não foi realizado à época da contratação, o que torna evidente e inservível a manobra
contábil realizada pelo candidato.

Anoto, ainda, que a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da Justiça
Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, incumbindo ao
Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência de
Num. 43874270 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, as omissões de despesas indicadas no
parecer conclusivo, as quais pressupõe-se terem sido pagas com o uso de recursos financeiros
que não transitaram pelas contas da campanha, o que resulta na inevitável conclusão de uso de
recursos de origem não identificada (RONI) e implica na necessidade de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

III - Divergências relativas às despesas com impulsionamento de conteúdo

Ainda como indício de omissão de despesas, foram apontadas, pelo setor
técnico, divergências entre as informações relativas às despesas com impulsionamento de
conteúdo constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral.

Inicialmente, apontou-se o registro de despesa no valor de R$ 70.000,00 junto à
Google Brasil Internet Ltda., pagos com recursos do Fundo Partidário, e a apresentação da nota
fiscal nº 19547787, no valor de R$ 58.304,88, o que geraria uma diferença no importe de R$
11.695,12 (id 43655974).

Contudo, em na manifestação apresentada em 29/01/2024, o candidato afirmou
que "houve uma compra de crédito no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e um gasto de R$
69.690,16 (sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e dezesseis centavos)", e apresentou a
nota fiscal nº 19849653, no valor de R$ 11.385,28, subsistindo uma diferença de R$ 309,84
(trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Já em relação ao Facebook, identificou-se o registro de pagamento de R$
150.695,00, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e a emissão das
notas fiscais nº 50515775, no valor de R$ 130.244,76, e nº 49224315, no valor de R$ 4.297,89
(ids. 43797189 e 43797190), o que totaliza R$ 134.542,65, resultando na diferença de R$
16.152,35.

Na manifestação apresentada em 29/01/2024 (id. 43797186) o candidato afirmou
que dos R$ 150.695,00 pagos teria efetivamente utilizado R$ 149.695,00, o que implicaria numa
sobra de R$ 1.000,00, mas não apresentou outras notas fiscais que não aquelas já apuradas pelo
setor técnico. Apenas em 21/03/2024, em nova manifestação, procedeu à juntada da nota fiscal
nº 53118857, emitida pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., no valor de R$ 15.152,35
(ids 43841943 e 43841944).

Analisando detidamente a prestação de contas, verifica-se que não houve
propriamente uma omissão de despesas, tal como indicado no parecer conclusivo, mas sim uma
divergência entre o valor declarado na prestação de contas e aquele efetivamente gasto pelo
prestador de contas com o impulsionamento de conteúdo.

As diferenças, que somadas inicialmente correspondiam a R$ 27.847,47,
decorrem da já conhecida dinâmica de contratação de impulsionamento e constituem sobra
financeira de campanha, ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 35,
Num. 43874270 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

c/c art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Destaco que a apresentação das notas fiscais contidas nos ids. 43797192 e
Num. 43874270 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

43841944 se deu de modo extemporâneo, incidindo em relação a elas a regra de preclusão
prevista no art. 69, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Neste ponto, ressalto que, ao contrário do afirmado pelo procurador do candidato
da tribuna, a apresentação tardia das notas fiscais não se deu em razão da sistemática de
cobrança adotada pelas empresas Google e Meta.

Com efeito, a nota fiscal nº 19849653 foi emitida pela Google em 04/11/2022 e a
nota fiscal nº 53118857 foi emitida pelo Facebook em 02/11/2022. É certo que a emissão das
notas foi posterior à data da entrega da prestação de contas final, contudo o candidato foi
intimado para se manifestar acerca do relatório de diligências (id. 43642442) em 13/07/2023,
consoante se infere da certidão de id. 43652030, e apresentou prestação de contas retificadora e
manifestação em 17/07/2023, oportunidade na qual deveria ter apresentado as notas fiscais e não
o fez.

Após a emissão do parecer conclusivo o candidato foi intimado para se
manifestar exclusivamente em relação ao item 12 - Dívidas de Campanha - na medida em que a
irregularidade não tinha constado do relatório de diligências. Nesta oportunidade, mesmo
advertido que era "vedada a juntada de documentos que não se refiram à referida irregularidade",
em 29/01/2024, o candidato apresentou a nota fiscal emitida pela Google.

Já a nota fiscal emitida pelo Facebook foi juntada aos autos apenas em
21/03/2024, depois da irregularidade ter sido indicada no parecer complementar apresentado pelo
setor técnico em 21/02/2024.

Disso se extrai que a juntada das notas fiscais, que deveria ter sido feita em
julho de 2023, só se concretizou em janeiro e março de 2024, com mais de seis meses de
atraso, exclusivamente em razão da desídia do candidato ou de seus procuradores, na
medida em que tinham sido emitidas em novembro de 2022.

Isso impede que a documentação seja considerada para fins de se verificar a
configuração da irregularidade, que atingiu o valor de R$ 27.847,47.

Contudo, nos termos do entendimento formado por esta Corte, o documento deve
ser considerado no cálculo de valores que devem ser recolhidos ao Erário, sob pena de
enriquecimento ilícito da União. Com isso, conclui-se que subsiste, em relação a este tópico, a
obrigação de recolhimento do importe de R$ 1.309,84.

IV) Inconsistências quanto a despesas realizadas com recursos públicos - Fundo Partidário
e Fundo Especial de Financiamento de Campanha

O parecer conclusivo apontou a existência de despesas pagas com recursos
públicos, oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
cuja realização ou regularidade não foram documentalmente comprovadas pelo candidato.

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação. Os
gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43874270 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem também comprovação documental
inequívoca.

Especialmente quanto à comprovação das despesas, o art, 53, II da Resolução
TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas realizadas com recursos públicos sejam
comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais, na forma do art. 60 do referido
normativo, que dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

No relatório preliminar foram apontadas diversas despesas que não tinham sido
comprovadas pelo candidato. Após a apresentação da prestação de contas retificadora
subsistiram as seguintes inconsistências:

Num. 43874270 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

O parecer conclusivo indicou, ainda, inconsistência na comprovação de despesa
com locação de imóvel, pois o candidato apresentou contrato de locação (id. 43656026), no valor
de R$ 11.000,00, porém não juntou comprovante de propriedade do imóvel locado em nome da
contraparte Decio Luiz Holzbach, contrariando o que dispõem os já mencionados arts. 35, 53, II,
c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ao ser intimado para se manifestar apenas em relação ao item 12 do parecer
conclusivo, visto como a irregularidade ali apontada não constava do relatório de diligências,
apesar da advertência de que estava vedada a juntada de documentos que não se referissem à
referida irregularidade, o candidato apresentou as notas fiscais emitidas pelas empresas QL
Transportes Ltda. - Princesa dos Campos - e Status Distribuição de Material Publicitário Ltda.
(ids. 43797187 e 43797471).

Também apresentou, na petição de id. 43797469, matrícula do imóvel locado, de
propriedade de DH Sociedade de Bens Ltda., e o comprovante de participação de Decio Luiz
Holzbach no quadro societário da referida empresa (ids. 43797472 e 43797473).

Conforme já destacado, tendo sido os referidos documentos juntados a
destempo, somente poderão ser considerados para o fim de se afastar a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional quanto às despesas que comprovam, mas não são
aptos a sanar a irregularidade verificada na prestação de contas.

Em relação às despesas declaradas com os Correios, nos valores de R$
4.793,60, R$ 2.396,80 e R$ 2.396,80, pagas por meio de pix, o candidato apresentou no id.
43797188 os comprovantes das transações bancárias.

Embora os comprovantes de transferência comprovem o destino dos recursos,
não são aptos a demonstrar a regularidade da despesa, na medida em que não há elementos que
permitam aferir se o pagamento está vinculado a algum produto ou serviço prestado pelo
beneficiário, tampouco se eventual produto ou serviço foi efetivamente aplicado na campanha
eleitoral.

Destarte, conclui-se que com as prestações de contas final e retificadora não foi
comprovada a realização das despesas apontadas no parecer conclusivo, tampouco a
regularidade da despesa com a locação de imóvel de Decio Luiz Holzbach.

Após a documentação extemporaneamente apresentada pelo candidato restaram
sem comprovação apenas as despesas declaradas com os Correios, no importe de R$ 9.587,20
(nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), sendo medida de rigor sua
restituição integral, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Num. 43874270 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

V) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas gastos realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

O candidato reconheceu a falha e afirmou que assim que identificou a falha, todas
as despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE. (id. 43655168).

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
Num. 43874270 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Importante ressaltar que a data da contabilização das despesas eleitorais não é
questão que esteja no âmbito da discricionariedade dos candidatos, pois, nos termos do art. 36,
§1º, da Resolução TSE 23.607/2019, "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação".

Em decorrência disso, uma vez contratados os serviços considera-se efetivada a
despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja nos relatórios financeiros, seja
na prestação de contas parcial.

Assim, conclui-se que tendo havido a omissão de despesas na prestação de
contas parcial no importe de R$ 16.212,00, sem que tenha sido apresentada justificativa
plausível, configurada está a irregularidade, que atinge 2,77% da movimentação total de
campanha.

VI) Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc. VIII da Res.
TSE 23.607/2019

Por fim, o setor técnico apontou que mediante integração do módulo de análise
do SPCE com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do
Trabalho e do CADÚNICO, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores com
indícios de ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado, conforme abaixo:

Em manifestação (id. 43655168), o candidato informou: "Nesse ponto, informa-se
que a contratação se deu de forma transparente, de modo que os referidos fornecedores
executaram os serviços contratados, em conta corrente do próprio fornecedor e toda operação
está registrada na prestação de contas em exame."

Em análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da referida empresa,
verifica-se que de fato a situação cadastral das empresas constam como "ativas" e a descrição
das atividades coincidem com os serviços descritos nas notas fiscais:

Num. 43874270 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

Num. 43874270 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de possível de
empresa inexistente/inapta, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do fornecedor
da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se
pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.

De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
Num. 43874270 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, apenas a irregularidade tratada no item I configura vício
meramente formal, sem o condão de comprometer a regularidade das contas.

Já a omissão de despesas, a irregularidade na aplicação dos recursos públicos
recebidos para a campanha e a omissão de despesas na prestação de contas parcial são vícios
de natureza material, graves e que podem comprometer a regularidade das contas.

Embora cada uma das irregularidades apuradas nos itens II a V tenha envolvido
valores de baixa representatividade no contexto das contas (0,21%, 4,76%, 5,68% e 2,77%,
respectivamente), quando somadas atingiram 13,42% do total de recursos movimentados.

Destarte, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral
e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:

a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.244,00 (mil, duzentos e
quarenta e quatro reais), relativos ao reconhecimento da utilização de recursos de
origem não identificada (item II), nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n.
23.607/2019;

b) transferir ao órgão partidário o valor de R$ 309,84 (trezentos e nove reais e
oitenta e quatro centavos), relativos aos recursos recebidos do Fundo Partidário e
não utilizados com o impulsionamento de conteúdo, (item III), nos termos do art.
35, §2º, II, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

c) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), relativos aos
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não
Num. 43874270 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

utilizados com o impulsionamento de conteúdo, (item III), nos termos do art. 35,
§2º, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019; e

d) devolver a quantia de R$ 9.587,20 (nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais
e vinte centavos) ao Tesouro Nacional, em razão da não comprovação da
regularidade dos recursos oriundos do Fundo Partidário (item IV), nos termos do
art. 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA
FURLAN, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de
transferência da quantia de R$ 11.831,20 (onze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte
centavos) ao Tesouro Nacional e de transferência de R$ 309,84 (trezentos e nove reais e oitenta
e quatro centavos) à conta bancária do Diretório Estadual do partido União Brasil destinada à
movimentação de "Fundo Partidário"

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso o candidato pretenda o parcelamento da obrigação ora
imposta.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto à conduta do
candidato tratada no item II da fundamentação e ao indício de irregularidade apontado pelo setor
técnico (item VI).

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Também após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão de direção estadual do
partido, dando-lhe ciência da determinação contida nesta decisão, para acompanhamento e
providências que entender cabíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43874270 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602946-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN DEPUTADO FEDERAL - Advogado do
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: JOAO
BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.05.2024

Num. 43874270 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315264530500000042829937
Número do documento: 24052315264530500000042829937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/05/2024 12:57:36